Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PATERNIDADE AFASTADA EM OUTRA AÇÃO. REGISTRO CIVIL DESCONSTITUÍDO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA.
1. A ação de revisão de alimentos não é o meio adequado para discutir questões relativas à paternidade, especialmente quando a controvérsia já foi devidamente decidida pelo Judiciário, tendo, inclusive, resultado na alteração do registro de nascimento do menor para a supressão da filiação e do sobrenome paterno.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
3. No caso, o apelado logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos em percentual superior ao determinado pelo juízo de origem, não podendo ser obrigado a fornecer alimentos em detrimento de sua sobrevivência.
4. Apelação conhecida e não provida.